Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706344-40.2021.8.07.0004 RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. PENA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime de dano contra o patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, exige, para sua configuração, a comprovação do "animus nocendi", ou seja, da vontade deliberada em "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia", causando prejuízo ao erário. 2. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Consoante demonstrado, a recorrida danificou o patrimônio público (cela do presídio) quando presa, expondo a fiação elétrica junto à cela. 3. O caso em voga não se assemelha àqueles em que o dano causado pelo detento visa sua fuga do presídio, ocasiões em que a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de reconhecimento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de causar dano, tendo a acusada a intenção única e exclusiva de danificar a cela que se encontrava, causando danos, assim, ao patrimônio. 4. Existindo nos autos prova de que a ré ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes. 5. Tratando-se de acusada que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Apelação criminal conhecida e provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Afirma que há discordância na autoria do crime ora imputado, em que os elementos não são suficientes para moldar o recorrente como autor dos fatos. Articula a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos, motivo pelo qual deve ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, diante do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028